Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712090-60.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON CUNHA CAMARGOS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por AILTON CUNHA CAMARGOS contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S. A. buscando a condenação da ré a faturar novamente as contas de energia elétrica baseadas no consumo real ou, se não possível, que o consumo seja aferido no mínimo de 100kW/h, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Proferida sentença pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o pedido foi julgado improcedente (ID 73225197). O autor interpôs recurso de apelação contra a sentença e formulou requerimento de gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a hipossuficiência, o autor não apresentou qualquer manifestação (ID 74520119). É o relatório. DECIDO. No recurso de apelação de ID 73225199 o autor formula requerimento de gratuidade de justiça sem apontar qualquer circunstância concreta que demonstre que é pessoa hipossuficiente e apenas faz remissão ao art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intimado a indicar sua renda habitual e explicar se houve mudança de sua situação econômica no curso do processo, o apelante deixou transcorrer em branco o prazo concedido pela decisão de ID 73579342. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Intimado a comprovar a hipossuficiência, o apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação ou documentos que comprovem a hipossuficiência. Aponto que o documento de ID 73225201 é incapaz de demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas do processo porque, além de não conter qualquer assinatura, indica que o contrato de fornecimento de frango de corte se encerrou em agosto de 2023, mais de um ano antes do ajuizamento da ação, ocasião em que o autor/apelante não alegou que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência. Não basta a mera declaração de hipossuficiência para deferimento da gratuidade quando há elementos nos autos que apontam que a hipossuficiência alegada não condiz com a realidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1710438, 07041873820238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Portanto, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Recolhidas as custas, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 30 de julho de 2025 16:57:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador